Tribunal: STF
Processo: AR 3019
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Goiás propôs contra o Município de Carmo do Rio Verde ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, buscando desconstituir, ao argumento de violação manifesta a norma jurídica (CPC, art. 966, V; e art. 535, §§ 5º e 8º), o pronunciamento formalizado no Recurso Extraordinário n. 1.209.640. 



    Requer 



    “a procedência do iudicium rescindens, com a rescisão do acórdão impugnado, e a procedência do iudicium rescissorium, sendo proferido novo julgamento a causa originaria, com a improcedência do pedido lá consignado, sendo reconhecida a desnecessidade de repasse ao Município ora requerido da parcela incentivada e não recolhida do ICMS no âmbito dos programas FOMENTAR e PRODUZIR, conforme Tese de Repercussão Geral nº 1172 do Supremo Tribunal Federal”.



    Em 26.8.2024, proferi decisão (eDoc 9) pela qual neguei seguimento ao pedido. Em síntese, entendi aplicáveis à hipótese o enunciado da Súmula n. 343 do Supremo Tribunal Federal, bem como a tese firmada no julgamento do Tema n. 136 da repercussão geral.



    Contra essa decisão, o Estado de Goiás interpôs agravo interno (eDoc 14), no qual sustenta a inaplicabilidade tanto do referido enunciado sumular quanto da tese fixada no Tema n. 136/RG. Argumenta, em essência, que, à época do acórdão rescindendo, não havia entendimento pacífico quanto à incidência do Tema n. 42/RG nas controvérsias relativas aos incentivos fiscais FOMENTAR e PRODUZIR.



    A parte agravada, em contrarrazões (eDoc 27), pugna pela manutenção da decisão agravada, reiterando a aplicabilidade da Súmula n. 343 do Supremo.



    A Procuradoria-Geral da República também se manifestou pelo desprovimento do agravo, em parecer assim ementado (eDoc 20):



    Agravo Interno. Ação Rescisória. Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Programa Fomentar. Súmula n. 343/STF. Não cabimento. Parecer por que o agravo interno seja desprovido. 



    É o relatório. Decido.



    2. Atendeu-se aos pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por procurador de Estado, foi protocolada no prazo legal.



    Assiste razão à parte agravante. 



    Reexaminando o processo, verifico não ser o caso de negar seguimento “liminarmente” ao pedido, notadamente porque o Supremo Tribunal Federal, ao julgar os segundos embargos de declaração no Tema n. 1.172 da repercussão geral, admitiu expressamente a possibilidade de ajuizamento de ação rescisória em hipóteses como a ora examinada.



    3. Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e determino o regular prosseguimento da ação rescisória.



    4. Cite-se o réu para, querendo, apresentar contestação.



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente